Tribunal: TJSP
Processo: 1501102-74.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Violência contra a mulher – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Mantida a suspensão condicional da pena – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Violência contra a mulher – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Mantida a suspensão condicional da pena – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501102-74.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante ISAAC DA COSTA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501102-74.2019.8.26.0597 Sertãozinho
Apelante: Isaac da Costa Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.518
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça Violência contra a mulher
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a condenação do réu Penas e regime
prisional fixados com critério Mantida a suspensão condicional
da pena Pedido de gratuidade judiciária Competência do
Juízo da Execução
Provimento da Corregedoria Geral de
Justiça no 02/2013 Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 96/104, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ISAAC DA COSTA REIS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês
de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as
seguintes condições: o réu não poderá ausentar-se da Comarca onde
reside por prazo superior 15 dias, sem autorização do Juízo, e deverá
comparecer a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
108/113), que seja desconstituída a sentença, absolvendo o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
3
das imputações que lhe são feitas com fundamento na tese de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a concessão de
justiça gratuita e a isenção das custas processuais.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 117/120, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 126/128).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, pois, segundo a
denúncia, no dia 29 de março de 2019, em hora incerta, na Rua
Osvaldo Bertuso no 189, na cidade e Comarca de Sertãozinho,
ameaçou sua antiga companheira Lilian Moreira de Souza, de lhe
causar mal grave e injusto.
Segundo
apurado,
o
acusado
enviou
mensagens de áudio através de um número de celular anônimo,
preferindo-lhe ameaças, dizendo para “ficar esperta”, mesmo estando
ciente de medidas protetivas impostas contra ele.
A vítima ofereceu representação (fl. 13).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
4
A materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelas mensagens acostadas às
fls. 08/12, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução
penal.
A autoria é igualmente certa.
Em sede de declarações prestadas na fase
policial, a vítima Lilian disse que manteve um relacionamento com o
acusado por três meses, e que estavam separados já fazia cinco
meses. Por conta de ele não aceitar a separação, passou a ameaça-
la e a lhe perseguir. Diante disso, registrou boletim de ocorrência e
solicitou medidas protetivas, as quais foram concedidas. Na data dos
fatos, porém, o acusado mandou mensagens de áudio fazendo
ameaças, dizendo para que ela “ficasse esperta” (fls. 13).
Em Juízo, confirmou que o réu sempre foi
agredido durante o relacionamento, fazendo ameaças, mas nunca a
agrediu. Disse ainda auxiliou o réu por um tempo com dinheiro e
alimentos, e mesmo assim, ele fazia ameaças, até que solicitou
medidas protetivas. Na data dos fatos, recebeu novos áudios do réu,
proveniente de um número de celular da namorada dele, dizendo para
“ficar esperta” e que iriam “acertar as contas” (vide mídia).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois:
“representa viga mestra da estrutura probatória e sua
acusação firma e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
5
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664,
Des. Rel. J. Martins, j. em 15/08/2013).
A testemunha Luciana, na fase policial, disse
que é amiga de Lílian há 10 anos e trabalha no mesmo local que ela,
tendo conhecimento do envolvimento dela com o acusado. Afirmou
que presenciou numa única oportunidade o réu fazendo ameaças à
vítima, quando estavam no local de trabalho. Ademais, na data dos
fatos ela lhe ligou assustada relatando que Isaac havia lhe ameaçado
por mensagem de áudio, mandada de outro número de celular,
porque o número dele tinha sido bloqueado. Acrescentou ainda em
Juízo que ouviu e viu as mensagens recebidas pela vítima, que
tinham tons ameaçadores, como “você vai ver o que vou fazer com
você” (fls. 14 e mídia).
Interrogado na fase policial, o réu negou a
acusação. Disse que tiveram um curto relacionamento pois era
“michê” (garoto de programa), e prestou serviços para a vítima por
mais de um ano e isto gerou certa afetividade entre eles. Após certo
tempo o romance terminou, mas continuaram se falando por
mensagens, e como a vítima não aceitou o fim do relacionamento,
chegou a ligar para a família dele contando a relação de ambos (fls.
16).
Em Juízo, novamente negou sua acusação.
Disse que realmente teve encontros esporádicos com a vítima, mas
apenas com interesse sexual, não mencionando nesta oportunidade
se trabalhava ou não como “michê”. Admitiu ainda que sua
companheira realmente entrou em contato com a vítima, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
6
porque a vítima primeiramente entrou em contato com ela, fazendo
ameaças. Admitiu também que mandou áudios para a vítima, dizendo
para que ficasse esperta, mas não com a intenção de ameaça-la.
Alegou ainda ter sofrido ameaças do filho da vítima (vide mídia).
A versão apresentada pelo apelante em Juízo
restou isolada das demais provas carreadas aos autos, além de
apresentar notória inconsistência com as mensagens acostadas (fls.
8/12), o que contribui para dar maior credibilidade aos depoimentos
consistentes e fortes prestados pela ofendida nas oportunidades em
que foi ouvida.
A ameaça foi constituída de idoneidade e
seriedade, uma vez que realizada contra ex-companheira, por meio
de mensagem direta a seu celular, ligações telefônicas e perturbação
em seu local de trabalho.
No que tange aos meios de praticar a infração
penal em comento, a doutrina do Professor Guilherme de Souza Nucci
preleciona que: “a lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de
ameaça através do uso variado de palavras, escritos, gestos ou
quaisquer outros meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações,
mensagens transmitidas por e-mail etc.)” in Código Penal Comentado,
14a Ed.
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há
provas suficientes que apontam o apelante como autor do crime
inserto no artigo 147 do Código Penal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
7
fundamento da insuficiência probatória.
Na análise da dosimetria da pena, observa-se
que a pena foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) mês de
detenção, devendo esta ser mantida por observação aos critérios
previstos no artigo 59 do Código Penal.
Não havendo outras circunstâncias agravantes
ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou
diminuição da pena, torno definitivas as penas anteriormente fixadas.
Mantenho a concessão do "sursis", pelo prazo
de 02 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas pelo Juízo a
quo, a saber: o réu não poderá ausentar-se da Comarca onde reside
por prazo superior 15 dias, sem autorização do Juízo, e deverá
comparecer a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
Mantenho, ainda, o regime inicial aberto de
cumprimento da pena em caso de não aceitação ou revogação do
benefício do “sursis”.
A respeito da gratuidade judiciária, na análise
do artigo 804, do Código de Processo Penal, em consonância à
aplicação supletiva com o disposto na legislação processual cível
(artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil), verifica-se que a
gratuidade da justiça não abrange as obrigações decorrentes das
custas processuais, cuja exigibilidade, contudo, poderá ficar suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado
da decisão final, sendo certo que, ao final do citado interregno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
8
subsistindo a situação de insuficiência de recursos por parte do ora
embargante, a referida obrigação será extinta.
Assim, o Juízo das Execuções Criminais detém
competência para verificar, com maior propriedade, a condição de
hipossuficiência econômica do condenado. A esse respeito:
“Sendo a condenação ao pagamento da taxa judiciária
decorrente de previsão da Constituição Federal, do
Código de Processo Penal e da Lei no 11.608/03, deve
ser imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a análise
sobre
eventual
isenção decorrente da situação
financeira
do
condenado”
(Apelação
no
9138687-23.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Jair Martins, j. em 26.05.2011).
Ainda sobre esse tema, de acordo com o
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013, que
regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações penais:
3.2 Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, bem como os casos em que
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea “a”
do subitem anterior será efetuada pela Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501102-74.2019.8.26.0597 - Voto no 20.518
9
Judicial por onde tramitou o processo. Não havendo
o pagamento respectivo, expedir-se-á certidão de
dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança da
taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, caberá a esta, ou ao Juízo das Execuções
Criminais, a apreciação da gratuidade judiciária.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator